Tribunal: STF
Processo: ARE 1412001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITARES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. DÉBITO TRANSFORMADO NA LEI ESTADUAL Nº 2.984/2015. PREVISÃO LEGAL. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 16 PARCELAS. TESE DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ORA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS REJEITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MANTIDOS NA FORMA APLICADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Inobstante o arrazoado, tem-se que os apelantes lançam, sim, argumentos específicos na tentativa de rebater os fundamentos da sentença, o que se afigura cristalino diante das matérias suscitadas nas razões recursais. O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença. 2- Nota-se do arcabouço probatório, que conforme convencionado o débito em cobrança foi transformado em Lei Estadual n° 2.426, de 11 de janeiro de 2016, sendo processado nos termos dos anexos a Medida Provisória n° 33, de 10 junho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins n° 4.392. Observa-se que a parte requerida não cumpriu com as disposições legais, haja vista que só efetuou o pagamento de 02 (duas) parcelas referente a junho e julho/2015, das 16 ora acordadas, portanto inadimplente a partir agosto de 2015. 3- Restando pendente diferença salarial inadimplida pelo contratante, é direito do servidor público estadual o recebimento da mesma, cabendo, assim, ao ente público adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei (no caso, Lei Estadual nº 2.426/2011 c/c Medida Provisória nº 33/2015), de caráter eminentemente alimentar. 4- O Estado do Tocantins não trouxe qualquer comprovação do efetivo pagamento da diferença salarial, ora reclamada, uma vez que as leis estaduais por ele citadas (Lei 2.328/2010 – dispõe sobre o Realinhamento e o Reescalonamento dos Cargos da Polícia Militar; Lei 2.823/2013 – dispõe sobre a Carreira e Subsídio dos Policiais Militares), nada dispõe a respeito do objeto da presente demanda, não logrando o recorrente, portanto, êxito em cumprir o disposto no art. 373, II, do CPC/2015. 5- No que tange a limitação temporal, observo que não merece acolhimento, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado pela recorrente, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984. 5- Ausente prescrição, eis que no caso em testilha se aplica o prazo quinquenal disposto no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32. 7- Rejeito a impugnação ao valor da causa, para apresentação do numerário apenas em sede de cumprimento de sentença, eis que "toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível", com fulcro no art. 291 do NCPC. 8- Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei. 9- Correção monetária e juros mantidos conforme estabelecidos na sentença singular, uma vez estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial e legal. 10- Recurso conhecido e improvido. 11- Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente